Tribunal: TJMT
Processo: 1036999-15.2024.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036999-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 106.053.391-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de reparação de danos materiais e morais. conta vinculada ao
pasep
. legitimidade passiva do banco do brasil. competência da justiça estadual. ônus da prova. aplicação dos temas 1.150 e 1.300 do
stj
. recurso desprovido com determinação de adequação da instrução probatória.

i. caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão
que
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual,
e
determino
u
o prosseguimento do feito
,
com a realização de prova pericial contábil, a ser custeada pel
a instituição bancária
. O Agravante sustenta que atua apenas como agente operador do PASEP, pugnando pela exclusão do polo passivo e deslocamento da competência para a Justiça Federal. A tramitação foi suspensa em razão da afetação do Tema 1.300/STJ e retomada após o julgamento do precedente repetitivo.

ii
. questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:
(i)
definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que discute falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP;
(
ii
)
estabelecer se compete à Justiça Estadual ou à Justiça Federal o processamento da ação;
(
iii
)
determinar se a distribuição do ônus da prova deve observar as diretrizes do Tema 1.300 do STJ.

iii
. razões de decidir

3.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem falhas na prestação do serviço bancário relacionado à conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150
do STJ, especialmente quando há alegações de saques indevidos, ausência de repasse ou má gestão dos valores.

4.

Compete à Justiça Estadual o julgamento da ação, nos termos da Súmula 42 do STJ, dado que o Banco do Brasil, como sociedade de economia mista, não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, e não se verifica interesse jurídico direto da União na lide.

5.

A instrução probatória deve observar as diretrizes estabelecidas no Tema 1.300 do STJ, segundo o qual o ônus da prova depende da modalidade de saque impugnada: incumbe ao autor comprovar a ausência de crédito em conta ou folha (PASEP-FOPAG), e ao banco, comprovar a regularidade de saques em espécie realizados no caixa.

6.

A imposição genérica da perícia contábil às expensas do réu afronta o entendimento consolidado, sendo necessária a identificação da natureza específica dos lançamentos questionados para correta distribuição do ônus da prova.

iv
. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, quando a causa de pedir envolver prestação de serviço bancário.
2.
Compete à Justiça Estadual julgar ações nas quais se discute responsabilidade civil do Banco do Brasil enquanto sociedade de economia mista, ausente a União no polo passivo.
3.
A distribuição do ônus da prova em demandas do PASEP deve seguir as diretrizes do Tema 1.300 do STJ, sendo vedada a imposição genérica de responsabilidade probatória à instituição financeira.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 373, incisos I e II, e § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
,
REsp
1.895.936/TO (Tema 1.150), Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
13.09.2023;
STJ,

REsp
2.162.198/PE e 2.162.323/PE (Tema 1.300), Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.12.2023;
TJMT
, N.U 1007842-10.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.01.2026;
TJMT
, N.U 1052442-19.2020.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.,
irresignado
com a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
(
n.
1006216-14.2024.8.11.0041), ajuizada por
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
.

O
decisum

rejeitou
as
preliminares de ilegitimidade passiva
e
de incompetência da Justiça Estadual
arguidas pela instituição financeira, determinando o regular prosseguimento do feito, inclusive com a ordem de produção de prova pericial contábil a ser custeada pelo réu.

Em suas
razões
(Id. 260343168), o agravante alega que atua apenas como agente operador do PASEP, sem poder de decisão sobre a gestão do fundo. Sustenta que a administração compete ao Conselho Diretor do PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, e que, conforme a LC nº 8/1970 e normas subsequentes, não interfere em índices de correção nem na gestão financeira dos ativos, limitando-se ao cumprimento das determinações superiores.

Sob esse prisma, defende sua
ilegitimidade passiva
ad causam
, pugnando pela necessária
inclusão da União Federal
no polo passivo da lide. Como consequência lógica dessa premissa, suscita
a incompetência absoluta da Justiça Estadual
, invocando o ar
t.
109, I,
CF/88
, para requerer o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

O
pedido

de concessão de
efeito suspensivo
foi
indeferido
(I
d.
262031784
).

Devidamente intimada,
o

Agravad
o

deixou transcorrer
in albis

o prazo para apresentação d
as

contrarrazões
, conforme certificado nos autos
(Id.
267818267
)
.

Posteriormente, o trâmite processual foi
suspenso

(Id. 277185351)
, em estrita observância à
afetação dos Recursos Especiais nº 2.162.198/PE e 2.162.323/PE
pelo
STJ
, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.300/STJ
), cuja controvérsia versava especificamente sobre o ônus da prova em demandas envolvendo contas do PASEP.

Sobrevindo o julgamento definitivo do Tema 1.300
e o respectivo
trânsito em julgado
, as
partes foram intimadas
para manifestação acerca da aplicação do precedente vinculante, todavia,
mantiveram-se silentes
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo
Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso coloca em pauta, de um lado,
a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.
para
responder por pretensões de recomposição de saldo em contas do PASEP
e, de outro,
a competência adequada para o processamento da ação
.

Também se examina o impacto do julgamento do
Tema 1.300 do STJ
quanto à
instrução probatória
determinada pelo juízo
a quo
.

Direto aos pontos,
a
tese de ilegitimidade passiva
sustentada pelo Agravante
(a
plicação do
Tema 1.150 do STJ
),
fundada na
alegação de atuar como mero depositário,
não merece prosperar
diante da jurisprudência consolidada e vinculante da Corte Superior.

A
1ª Seção
do
STJ
, ao apreciar
o Tema 1.150
(
REsp
1.895.936/TO e outros),
dirimiu a questão
referente à responsabilidade do Banco do Brasil nessas demandas. A tese firmada é peremptória
ao estabelecer que a instituição financeira possui legitimidade passiva
ad causam
sempre que a causa de pedir versar sobre falhas na prestação do serviço bancário.

O precedente
vinculante dispõe expressamente que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas nas quais se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP
, englobando
saques indevidos
,
desfalques
e a ausência de
aplicação dos rendimentos
estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.

In
casu
,
a petição inicial não se restringe a impugnar os critérios abstratos de correção monetária definidos governamentalmente.

A narrativa do autor aponta para uma
suposta má gestão da
sua
conta individualizada
, consubstanciada na
existência de saldo inferior ao devido
, o que
sugere
a ocorrência de
incorreções nos lançamentos
,
ausência de repasses
ou
saques não autorizados
.

Tal cenário atrai, indubitavelmente, a
responsabilidade da instituição financeira depositária
pela
correta operacionalização e guarda dos valores
, configurando a
legitimidade do Banco do Brasil
nos exatos termos do precedente obrigatório.

Do
STJ
:

“
(...).
Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses:
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em
conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
. (...).”
(
STJ
-
REsp
: 1951931 DF 2021/0235336-6,
Relator.:
Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023)

Deste
TJMT
:

“
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.

A constatação de diferenças no saldo da conta vinculada ao PASEP decorrentes da não aplicação correta de expurgos inflacionários caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais. (
TJMT
-
N.U 1007842-10.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 29/01/2026)

Superada a questão da legitimidade, a análise da
competência jurisdicional segue a mesma sorte.

A definição da competência
ratione personae

(
art
.
109, I,
CF/88)
, é de interpretação estrita, contemplando apenas a União, suas autarquias e empresas públicas federais.

O
Banco do Brasil
, constituído sob a forma de sociedade de economia mista,
não
figura no rol constitucional que
atrai a competência da Justiça Federal
.

Aplica-se à espécie, portanto, o entendimento cristalizado na
Súmula 42
do

STJ
, segundo a qual
compete à

Justiça Comum Estadual
processar e julgar as causas cíveis
em que é
parte sociedade de economia mista
.

Não
há
, na espécie,
interesse jurídico direto da União
que justifique o deslocamento da competência, porquanto a lide versa
sobre a

responsabilidade civil contratual e extracontratual
do
banco administrador da conta
.

A
origem
pública dos
recursos do fundo PASEP não
tem o condão de
alterar a natureza jurídica
do
ente
que o operacionaliza para fins de fixação de competência jurisdicional.

Destarte, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao rejeitar a preliminar de incompetência e manter o feito na Justiça Estadual.

Prosseguindo, vejo que a
decisão agravada, além de rejeitar as preliminares, determinou
, também,
a
realização de perícia contábil
às
expensas do Banco do Brasil.

Este ponto merece análise detida à luz do fato superveniente consubstanciado no julgamento do
Tema 1.300 pelo
STJ
(
REsp
2.162.198/PE e
REsp
2.162.323/PE).

A Corte Superior, visando pacificar a controvérsia sobre a distribuição do ônus da prova em
demandas do PASEP
, estabeleceu
tese vinculante
que deve nortear a instrução processual.

O
entendimento
,

recentemente
firmado
,
afasta a
aplicação genérica da inversão do ônus da prova
ou da teoria da carga dinâmica, impondo uma distinção baseada na modalidade de saque ou repasse questionada.

Segundo a
tese fixada
, nas
ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, a distribuição do ônus probatório deve ocorrer da seguinte forma
:

1)

cabe
ao participante
(autor) o
ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito
quando a
alegação versar sobre saques
ou
repasses nas modalidades de crédito
em
conta
ou
pagamento por folha (PASEP-FOPAG).
Nesses casos, o
STJ
definiu ser incabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) ou sua redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC);

2)

cabe
ao réu
(Banco do Brasil) o ônus de provar o fato extintivo do direito do autor apenas quando a discussão envolver saques realizados em espécie, diretamente no caixa das agências.

Nessa ordem de ideias, a
instrução probatória no juízo de origem

não
pode prosseguir com a
imposição integral e indiscriminada do ônus financeiro e processual da prova ao Banco do Brasil
, como sugerido na decisão inicial de saneamento. É imperativo que o magistrado singular, ao conduzir a fase instrutória, identifique a natureza dos lançamentos questionados pelo autor.

Se a
pretensão
do
Agravado
fundar-se

na
ausência de repasse de valores que deveriam ter sido creditados em conta ou folha de pagamento
, a ele
incumbirá a comprovação da ausência do crédito
.

Por outro lado, se a
impugnação recair sobre saques em espécie não reconhecidos
,
recairá sobre o Banco
o dever de
apresentar os respectivos comprovantes de pagamento
.

A propósito
, recentíssimos julgados deste TJMT
:

“
4. A competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, por ausência de ente federal no polo passivo e inexistência de interesse jurídico direto da União, conforme entendimento consolidado no Verbete Sumular 42 do STJ.
(...). O
Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ações em que se discute prestação de serviço bancário por sociedade de economia mista, ausente a União no polo passivo. (
TJMT -
N.U 1052442-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 29/01/2026)

“(...).
É firme a jurisprudência no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações dessa natureza, quando o pedido formulado na inicial não versa sobre ilegalidade dos
índices de correção definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, mas sobre suposta falha na administração da conta, hipótese que afasta a presença da União no polo passivo.

A distribuição do ônus da prova, por sua vez, deve observar o disposto no Tema 1.300 do STJ, segundo o qual:
‘
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, n
a forma do art. 373, II, do CPC’
.

Recurso parcialmente provido, apenas para fixar a distribuição do ônus probatório nos moldes preconizados pelo Tema 1.300/STJ, conforme detalhado no voto.

(N.U 1001688-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 26/01/2026)

P
ortanto, apesar de o
recurso não merecer acolhimento
quanto ao pedido principal de afastamento do Banco do Brasil do polo passivo
(
permanecendo hígida sua legitimidade
)
, o processo deve
seguir adiante sob estrita observância das balizas probatórias definidas no Tema 1.300 do STJ
. A medida assegura a legalidade da instrução e impede a produção probatória desnecessária, onerosa ou incompatível com o entendimento consolidado.

Ante o exposto, com fundamento na legislação regente e em estrita observância aos precedentes vinculantes firmados nos
Temas 1.150 e 1.300
do
STJ
,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo
inalterada

a decisão interlocutória no que tange ao reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira e da competência da Justiça Estadual.

Determino, por força da eficácia vinculante dos precedentes qualificados, que o Juízo de origem adeque a fase de instrução probatória às diretrizes do
Tema 1.300 do STJ
, distribuindo o ônus da prova de acordo com a modalidade de saque ou repasse especificamente impugnada pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026